Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-61.2023.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000642-61.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOMA AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 43.626.014/0001-28 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Fiscal de Tributo Municipal, Sr. Giovan L. Burg (APELADO), Fiscal de Tributo Municipal, Sr. Antônio N. Moreno Neto (APELADO), Secretário de Administração e Finanças do Município de Brasnorte/MT (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à expressa valoração dos artigos 23 da Lei n. 9.249/1995, art. 142 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR) e art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal; e (ii) à aplicação do recurso extraordinário 1449120/MS ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas, destacando que a interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados foi devidamente realizada, concluindo que a integralização de capital pode ser valorada tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, para fins de verificação da incidência do ITBI.

5. O acórdão embargado fundamentou a aplicação do Tema n. 796/STF, esclarecendo que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

6. A jurisprudência mencionada no recurso extraordinário 1449120/MS foi considerada na análise do Tema n. 796/STF, não havendo omissão quanto ao tema.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 796/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOMA AGRICULTURA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão em dois aspectos fundamentais: (i) quanto à expressa valoração acerca dos artigos 23 da Lei n. 9.249/1995, art. 142 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR) e art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o que importaria em violação aos arts. 141, 489, § 1o, incisos IV e V, 490, 492 e arts. 926 e 927, todos do Código de Processo Civil; e (ii) quanto à aplicabilidade, ou não, do recurso extraordinário 1449120/MS ao caso concreto, o que configuraria afronta aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para ser sanada a omissão apontada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 272407386, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da pretensão de rediscutir matéria já decidida e, no mérito, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
SOMA AGRICULTURA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisado.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No tocante à alegada ausência de valoração quanto ao art. 23 da Lei n. 9.249/1995, art. 142 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR) e art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, cumpre rememorar que o v. acórdão embargado apreciou expressamente a questão, como se infere do seguinte excerto:

“
De fato, o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que 'as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado'. Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado.
” (Id. 257693164 – Pág. 5).

Outrossim, o v. acórdão embargado assentou, de maneira clara e inequívoca, que “
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
” (Id. 257693164 – Pág. 5).

Nota-se, portanto, que a interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados pela embargante foi devidamente apreciada, concluindo-se que a faculdade conferida pelo art. 23 da Lei n. 9.249/1995, quanto à utilização do valor constante da declaração de bens para fins de integralização de capital, não impede a verificação pelo Fisco da correspondência desse valor com aquele venal do imóvel, para fins de tributação da diferença eventualmente constatada.

No que concerne ao art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o v. acórdão embargado dedicou extensa análise ao tema, explicitando que:

“
Sabe-se que o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão
'inter vivos'
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. [...] Ainda, percebe-se que a Carta Magna estabelece no inciso I do § 2o do referido artigo duas exceções à regra de incidência do ITBI, ao estabelecer imunidade tributária para: 1) incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; 2) nos casos de incorporações de bens quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra, ou com outra
.” (Id. 257693164 – Págs. 3/4).

O v. acórdão foi minucioso ao examinar a aplicabilidade da imunidade ao caso concreto, sob o prisma do Tema n. 796/STF, consignando expressamente que:

“
No tocante à primeira parte do respectivo inciso, o c. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: 'Tema 796 - A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado'.

Com efeito, a imunidade não atinge o valor dos bens integralizados, nos casos em que o valor total excede o limite do capital a ser integralizado, possibilitando, por conseguinte, a cobrança do ITBI sobre o montante excedente.
” (Id. 257693164 – Pág. 4).

No que tange à pretensa omissão quanto ao recurso extraordinário 1449120/MS, importa destacar que a apreciação de julgados específicos não constitui obrigação do órgão julgador, desde que as teses jurídicas neles contidas sejam adequadamente enfrentadas. No caso em apreço, a
ratio decidendi
subjacente ao mencionado recurso extraordinário foi devidamente considerada no v. acórdão embargado, no ponto em que este discutiu a aplicabilidade e alcance do Tema n. 796/STF.

Com efeito, o v. acórdão embargado teceu considerações detalhadas sobre o alcance da tese firmada no Tema n. 796/STF, explicitando, inclusive, que “
essa conclusão é obtida de forma cristalina do voto condutor do acórdão do RE n. 796.376/SC (Tema 796/STF), no qual o eminente relator Ministro Alexandre de Moraes asseverou que 'as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito'
.” (Id. 257693164 – Pág. 4).

Ademais, o v. acórdão embargado fixou a premissa no sentido de que a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal autoriza a tributação sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado, ao consignar que “
a tese de que a imunidade seria incondicionada foi afastada, considerando-se legítima a tributação sobre a diferença entre os valores declarados e aqueles apurados pelo Fisco
” (Id. 265296288 – Pág. 2).

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SOMA AGRICULTURA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025